Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário.

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor.

3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida.

4. Recurso desprovido.